Tribunal: STJ
Processo: 0805142-96.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197910 - PE(2025/0051114-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CE016744
RAPHAEL DOS SANTOS LEOCADIO VIEIRA - PE046720
LIVIA MARIA BARBOSA COUTINHO RIBEIRO - PE043839
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, completa e
suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, assentando que
não constava nos autos instrumento de mandato ou cadeia completa de
substabelecimento com outorga de poderes anterior à interposição do recurso,
circunstância que, mesmo após intimação específica para regularização, não
foi sanada de forma válida, porquanto a procuração posteriormente juntada
continha data posterior à prática do ato recursal. Incidência da Súmula n. 115
do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente
observado no acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b7fa068f-0b25-4628-b825-4cdab3d55ff7

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b7fa068f-0b25-4628-b825-4cdab3d55ff7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197910 - PE(2025/0051114-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CE016744
RAPHAEL DOS SANTOS LEOCADIO VIEIRA - PE046720
LIVIA MARIA BARBOSA COUTINHO RIBEIRO - PE043839
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, completa e
suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, assentando que
não constava nos autos instrumento de mandato ou cadeia completa de
substabelecimento com outorga de poderes anterior à interposição do recurso,
circunstância que, mesmo após intimação específica para regularização, não
foi sanada de forma válida, porquanto a procuração posteriormente juntada
continha data posterior à prática do ato recursal. Incidência da Súmula n. 115
do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente
observado no acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TDC DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS S.A contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, negou
Documento eletrônico VDA55777002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: b10420e9-53d6-45a9-8a5b-cfafee8913c6

provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 115 do
STJ. Transcrevo, para melhor contextualização, a ementa do acórdão embargado (fl.
1175):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO

CADEIA
DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE
PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS. NÃO SUPRIDO O VÍCIO. SÚMULA N. 115 DO STJ. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a regularização da representação processual no âmbito recursal exige que a
outorga de poderes ao advogado subscritor do recurso tenha ocorrido antes da
interposição, sendo insuficiente a juntada posterior de procuração ou
substabelecimento.
2. Não se conhece dos documentos apresentados após o transcurso do
prazo, porque "a juntada extemporânea do instrumento de representação não é
bastante para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão
temporal" (AgInt no Relator o Ministro Moura Ribeiro, REsp n. 2.089.326/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)
3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do
julgamento do mérito não autorizam as partes a desrespeitarem as
formalidades egais necessárias ao conhecimento dos recursos AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.632.327/SP,
DJe de
.
26/8/2024,
29/8/2024)
4. Agravo interno desprovido.

Nos embargos de declaração, a Embargante sustenta, em síntese, que (fl. 1191-
1193):

[...] o v. acórdão foi omisso ao não analisar ou refutar o argumento fático
essencial da Embargante, apoiado pelo MPF, de que a cadeia completa de
representação (procuração de 2018 e substabelecimento de 2023) já existia e era
válida antes da interposição do recurso. A decisão limitou-se a considerar a juntada
posterior de documentos em geral, sem enfrentar a questão da validade da
procuração e substabelecimento pré-existentes e com datas anteriores à própria lide.
O acórdão, ao não abordar o fato de que a outorga de poderes era prévia,
deixou de analisar o argumento central que demonstra a inocorrência da suposta
deficiência de representação processual.
[...]
Documento eletrônico VDA55777002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: b10420e9-53d6-45a9-8a5b-cfafee8913c6

O acórdão embargado também incorreu em omissão ao deixar de
mencionar e analisar o teor do Parecer no
– BPS, emitido pelo Ministério
1186/2025
Público Federal (MPF), que opinou expressamente pelo provimento do agravo
interno.

O prazo para impugnação transcorreu
(fl. 1205).
in albis
É o relatório.
VOTO
Sem razão a Embargante.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
art. 1.022
tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são
verificados no acórdão embargado. Confira-se excerto do acórdão embargado (fls.
1178-1183, grifos diversos do original):

Consoante destacado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal
Superior é pacífica no sentido de que a regularização da representação
processual no âmbito recursal exige que a outorga de poderes ao subscritor do
, não bastando a
recurso tenha ocorrido em data anterior à sua interposição
simples juntada de procuração ou substabelecimento com data posterior.
Nesse sentido, colaciona-se precedentes de ambas as Turmas de Direito
Público deste Tribunal:
[...]
Com a mesma conclusão, precedentes de diversas outras Turmas do
Superior Tribunal de Justiça:
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.518.127/GO
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
30/10/2024;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.667.864/SP
Turma,
julgado
em

DJEN
de

16/12/2024,

23/12/2024;
AgRg
no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.144.029/SP
DJEN de
, relator
18/12/2024,
23/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.692.439/RJ
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024,
DJEN de 20/12/2024.
Cumpre assinalar, ainda, que não se conhece dos documentos
, uma vez que "a juntada extemporânea
apresentados após o transcurso do prazo
do instrumento de representação não é bastante para corrigir a deficiência
processual,
visto
que
ocorrida

(AgInt
no

preclusão
temporal"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.089.326/PR,
DJe de
. A propósito:
29/4/2024,
2/5/2024)
[...]
Por derradeiro, houve a observância aos princípios da
instrumentalidade das formas e da celeridade processual, no momento em que a
parte foi intimada para regularizar o vício na representação processual, mas deixou
de proceder à sua adequada correção. Nos termos do entendimento desta Corte
Superior, "cabe à parte observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de
Documento eletrônico VDA55777002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: b10420e9-53d6-45a9-8a5b-cfafee8913c6

Processo Civil, o qual impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução
da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das
falhas imputadas à parte recorrente, não há que se falar em aplicação do referido
princípio" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.266.625/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Na mesma
15/5/2023,
18/5/2023)
direção:
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, completa e
a controvérsia submetida à apreciação desta Corte,
suficiente
assentando que não
constava nos autos instrumento de mandato ou cadeia completa de
,
substabelecimento com outorga de poderes anterior à interposição do recurso
circunstância que, mesmo após intimação específica para regularização, não foi
, porquanto a procuração posteriormente juntada continha data
sanada de forma válida
posterior à prática do ato recursal.
A
, não digitalizada ou não remetida ao
eventual existência de procuração
Superior Tribunal de Justiça,
, competindo à parte
não tem o condão de suprir o vício
recorrente o ônus de providenciar a juntada do instrumento de mandato no processo em
que interpõe o recurso. Trata-se de compreensão reiterada na jurisprudência desta
Corte, o que afasta, por completo, a existência de premissa fática equivocada ou
ignorância de fato documentalmente comprovado.
Confira-se, inclusive,
deste Tribunal
precedente recente da Corte Especial
Superior:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO
RECURSO ESPECIAL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. NÃO CORREÇÃO DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM.
OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM DATA POSTERIOR
AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da Presidência
desta Corte que não conhecera do agravo da ora recorrida (dirigido contra a
inadmissão de recurso especial) com base na Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55777002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: b10420e9-53d6-45a9-8a5b-cfafee8913c6

2. Ausência de representação processual na instância especial uma vez que
o agravo em recurso especial e o recurso especial foram opostos por advogado sem
instrumento de mandato nos autos e a respectiva apresentação somente ocorreu em
data posterior ao da interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os
poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter
sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo
comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo
Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do
agravo em recurso especial e do recurso especial no instrumento de procuração
juntado aos autos somente foram outorgados em data posterior ao da
interposição do recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.506.209/SP,
Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
5/11/2025,
18/12/2025.
Assim, em atenção ao dever de manter a jurisprudência íntegra, estável e
, nos termos do
do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação do
coerente
art. 926
entendimento firmado pela Corte Especial ao presente caso.
Ademais, os embargos de declaração não constituem meio hábil à
, tampouco se prestam à reapreciação da valoração
rediscussão do mérito da decisão
jurídica que conduziu ao não conhecimento do apelo nobre. O inconformismo da parte,
sob a roupagem de alegada omissão, revela apenas o desejo de modificar o resultado do
julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos, que se
restringem à correção dos vícios elencados no
do
Nesse sentido:
art. 1.022
CPC/2015.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
Documento eletrônico VDA55777002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: b10420e9-53d6-45a9-8a5b-cfafee8913c6

a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Em verdade, verifica-se que os aclaratórios veiculam mero inconformismo
, buscando rediscutir
da parte Embargante com o resultado do julgamento
fundamentos já apreciados e obter efeitos modificativos indevidos, finalidade
incompatível com as hipóteses taxativamente previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Por fim, cumpre ressaltar que o Tribunal não está obrigado a apreciar
exaustivamente todas as alegações das partes, nem a rebater um a um todos os
argumentos expendidos, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para
amparar a conclusão alcançada, como ocorre na espécie. Nesse sentido, confira-se: AgInt
no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL,
30/3/2022;
AREsp n.
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

1.621.544/RS,
13/5/2020.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55777002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: b10420e9-53d6-45a9-8a5b-cfafee8913c6

Desde logo, advirto que a oposição de novos embargos de declaração com
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC, caso verificado intuito manifestamente protelatório.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: b10420e9-53d6-45a9-8a5b-cfafee8913c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.197.910 / PE
Número Registro: 2025/0051114-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08051429620234058300 10278539820204010000 10446796820214010000 50139417620194036100
50249950620194030000 8051429620234058300
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CE016744
RAPHAEL DOS SANTOS LEOCADIO VIEIRA - PE046720
LIVIA MARIA BARBOSA COUTINHO RIBEIRO - PE043839
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CE016744
RAPHAEL DOS SANTOS LEOCADIO VIEIRA - PE046720
LIVIA MARIA BARBOSA COUTINHO RIBEIRO - PE043839
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: b5bc2fcf-34bb-4e8c-bc61-13d3b8ebc5bb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: b5bc2fcf-34bb-4e8c-bc61-13d3b8ebc5bb